Tribunal: TJDFT
Processo: 0717646-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0717646-78.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EVANDRO CIRINO CABRAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Evandro Cirino Cabral em face da r. decisão (ID 26122549) que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado em desfavor de ato do Diretor de Especialização e Aperfeiçoamento da PMDF, indeferiu o requerimento de antecipação da tutela que tem por objeto o respeito à ordem de antiguidade do Agravante para efeito de matrícula no 1o Curso de Altos Estudos para Praças – CAEP 1/2021. Mediante consulta aos autos originários, constata-se que foi proferida sentença denegando a segurança (ID 103001115, na origem), circunstância que evidencia a perda do interesse recursal do Agravante. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator